Tribunal: TJES
Processo: 5003347-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003347-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: SONIA BATISTA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO AUTÔNOMA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EXTINGUINDO A EXECUÇÃO – NATUREZA DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 203, CPC - IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
o contrário do defendido pela parte agravante, o pronunciamento judicial recorrido além de homologar os cálculos, determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, declarando extinta a execução, motivo pelo qual o recurso cabível é o de apelação. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2.
N
a hipótese vertente, o Município Agravante interpôs “agravo de instrumento” em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC (pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução), o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação.

3.

E
m se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.

4.

Inaplicável
o princípio da fungibilidade recursal, haja vista a presença de
erro grosseiro.
Precedentes do C. STJ e deste E. TJES.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de agosto de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO N
O
A
G
RAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
M
UNICÍPIO DE SERRA
contra a Decisão Monocrática proferida no Id 4686184 que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Em suas razões (Id 5143983), o Município agravante repisa os argumentos quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento na hipótese, defendendo que diante da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, bem como da previsão do parágrafo único do mesmo artigo, deve ser reformada a decisão para o conhecimento e julgamento do recurso apresentado.

Aduz, ainda, que em harmonia com o princípio da primazia da decisão de mérito, o relator deve conceder o prazo legal para que o recorrente faça a adequação necessária a peça para atender à finalidade e às formalidades do recurso adequado, conforme parágrafo único do artigo 932 do CPC/2015.

Ressalta que o recurso de apelação possui efeito suspensivo, enquanto o recurso de agravo de instrumento tem efeito suspensivo
ope judicis,
entretanto, mesmo ocorrendo a interposição do recurso de apelação no lugar do recurso de agravo de instrumento, este poderia ser admitido, revestindo-se de agravo, não ocasionando qualquer tipo de prejuízo as partes.

Por fim, destaca que seria questionável a não aceitação do recurso de apelação por meio da fungibilidade recursal frente a uma decisão que homologa o
quantum debeatur
na fase de liquidação da sentença, uma pelo fato desta fase recursal ter natureza integrativa da decisão primária (sentença), outra por não causar maiores prejuízos a parte contrária, e por último, pelo fato de ser dever do julgador intimar o recorrente para emendar e sanar o vício da peça recursal.

Contrarrazões apresentadas no Id 5409724, em que a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de
A
GRAVO INTERNO
N
O
A
G
RAVO DE INSTRUMENTO

interposto p
el
o

M
UNICÍPIO DE SERRA
contra
a
Decisão Monocrática
proferida no Id
4
686184
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Em suas razões recursais, o agravante repisa os argumentos já apresentados quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento na hipótese, defendendo que diante da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC, bem como da previsão do parágrafo único do mesmo artigo, deve ser reformada a decisão para o conhecimento e julgamento do recurso apresentado.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos expostos pelo agravante, não vislumbro razão para modificar o entendimento exarado por ocasião da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Isso porque, ao contrário do defendido pela parte agravante, o pronunciamento judicial recorrido além de homologar os cálculos,
determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, declarando extinta a execução
, motivo pelo qual o recurso cabível é o de apelação, conforme entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO
. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. [...] 2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019)

Importa consignar, ainda, que não se trata na origem de “liquidação de sentença”, mas sim de
cumprimento
individual de
sentença coletiva
de modo que inaplicável na espécie as premissas relativas à liquidação.

Assim sendo, na hipótese vertente, o Município Agravante interpôs “agravo de instrumento” em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de
cunho terminativo
, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC (pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução), o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação.

Outrossim, como assentado na decisão monocrática agravada, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em comento, haja vista a presença de
erro grosseiro
.

No mesmo sentido, já decidiu o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 2.
A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019)

Ademais, saliento que esta Egrégia Corte de Justiça também possui orientação no sentido de que em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o
decisum
é a Apelação.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUE EXECUÇÃO AUTÔNOMA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. POSICIONAMENTO SEDIMENTADO DA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) O recurso cabível contra decisão extintiva da execução, seja proferida em processo autônomo ou em fase de cumprimento de sentença, é a apelação, e não o agravo de instrumento, nos termos do disposto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, caracterizando a interposição do recurso equivocado erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2) Na hipótese, em que pese o recorrente pretenda a reforma de uma decisão proferida no curso da fase de processo de execução autônomo - a ação fora proposta antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil -, o que, a princípio, poderia atrair a conclusão do cabimento do agravo de instrumento, à luz do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, na verdade, o que se constata do exame dos autos é que o pronunciamento judicial objurgado se trata de uma sentença (art. 203, § 1º, do CPC/2015), visto que extinguiu o processo executivo, por ter sido satisfeita a obrigação de fazer, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/2015, e condenou a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo, portanto, recorrível por meio de apelação.
3) Não é a nomenclatura utilizada pelo juiz que determinará, por certo, a natureza do pronunciamento judicial, mas, sim, o conteúdo material deste, de modo que inexiste dúvida que a manifestação aqui questionada trata-se de uma sentença, a qual deve ser impugnada mediante a interposição do recurso de apelação.
4) Recurso desprovido. (TJES; AgInt 0011862-72.2019.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021)

Por fim, em

caso idêntico,
já decidiu esta Egrégia 1ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES DO E. STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 1
. A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação
.2. Agravo de instrumento não conhecido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.(TJES, Classe: Agravo AI, 5000356-08.2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação no Diário: 12/04/2023).

Por tais razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/08/2023 - Acompanho a relatoria.